Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na primeira manifestação do Executado aos cálculos apresentados pelo Exequente (em que já foram incluídos os juros), aquele impugnou apenas a multa e o índice de correção monetária, silenciando acerca dos juros.
2. O presente recurso, por meio do qual se questiona os cálculos periciais feitos pela perícia judicial, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. 2.1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. O Agravante não necessitava aguardar os cálculos da contadoria para recorrer, visto que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Logo, a recorribilidade por agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença é ampla.
4. A alegação de que a matéria sob exame é de ordem pública não implica na perpetuação da discussão, quando já fartamente decidida na origem e não recorrida a tempo e modo.
5. Após a decisão em embargos de declaração, o Executado peticionou pleiteando a aplicação da taxa SELIC para substituir os juros de mora e a correção monetária, nada mencionando acerca de novação da dívida e afastamento do art. 1.336 do Código Civil, e sem que o ora Agravante tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno.
6. Agravo de instrumento não conhecido.